Tribunal: TJPA
Processo: 0807174-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807174-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

AGRAVADO: THIAGO DIAS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM EXAME DE SELEÇÃO EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO PRESTES A SER CONCLUÍDO. POSSIBILIDADE DE MATRÍCULA E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 5 (cinco) aos 13 (treze) de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA S/A visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, proc. nº 0800598-30.2021.8.14.0062, ajuizada por THIAGO DIAS ARAÚJO, concedeu a medida de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id.
5722882, págs. 1/9), historiou a agravante que o agravado afirmou na ação ao norte mencionada que é aluno do 3º (terceiro) ano do ensino médio e que em razão de suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logrou aprovação em processo seletivo para cursar medicina.

Frisou que, diante dessa circunstância, postulou que o Estado do Pará fosse compelido a lhe assegurar a realização de exame final de supletivo e, caso aprovado, a emitir o certificado de conclusão do ensino médio.

Argumentou a agravante que o artigo 44, II, da Lei nº 9.394/97, disciplina a obrigatoriedade de o candidato ter concluído o ensino médio para fins de ingresso em curso superior, esclarecendo que não se opõe ao sonho do agravado de cursar medicina, todavia deve cumprir o comando normativo ora citado.

Frisou que a mera aprovação de candidato em vestibular não é fator suficiente para que ele ingresse no ensino superior sem antes ter concluído a etapa anterior, ou seja, o ensino médio.

Citou jurisprudências em abono de sua tese.

Expôs que os itens 11.3 e 11.3.1 do seu edital disciplina acerca da obrigatoriedade da apresentação do histórico escolar do ensino médio e o seu certificado de conclusão.

Argumentou que o agravado não reúne as condições necessárias para a obtenção da medida de urgência.

Requereu a expedição de ofício para que o juízo de origem procedesse o juízo de retratação, bem como prestasse as informações necessárias e, ao final, que fosse conhecido e provido o recurso.

Em decisão (id. 6377111, págs. 1/2), determinei o regular processamento do recurso, haja vista a inexistência de pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões constante do id. 6725706, págs. 1/4, em que o agravado alegou que em contato com a direção do Colégio Prof. Afonso, recebeu a informação de que somente receberia o Certificado de Conclusão de ensino médio mediante ordem judicial, uma vez que faltavam 3 (três) meses para a sua finalização.

Disse que ao tentar se matricular na Educação de Jovens e Adultos (EJA), foi informado que o programa exige um período de 6 (seis) meses para a realização do exame final.

Argumentou que a negativa de acesso ao ensino superior pela ausência de apresentação de certificado de ensino médio infringe os artigos 205 e 208, V, da CR/88.

Postulou, ao final, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 7076949, págs. 1/3, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia S/A, ora agravante, contra decisão proferida em Tutela Antecipada Antecedente aforada por Thiago Dias de Araújo, ora recorrido, que deferiu medida liminar em favor deste, cuja parte dispositiva foi lavrada nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a parte demandada FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA - FESAR, campus Redenção/PA, que realize a matrícula de THIAGO DIAS ARAÚJO, portador do RG 9360642 PC/PA e CPF 707.481.072-07, no curso de Medicina, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, independente de apresentação de Certificado de Conclusão de Ensino Médio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que será revertido em benefício da parte autora, para o caso de descumprimento.

Como sabido, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de tutela provisória possui previsão no artigo 1.015, I, do CPC
[1]
, sendo que o recurso se limita aos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo regramento
[2]
.

Dito isso, tem-se que, em sede de cognição sumária, a parte agravada logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores à concessão de tutela provisória. Isto porque, malgrado os fundamentos invocados pela instituição recorrente, é de se reconhecer que a regra legal segundo a qual o acesso à formação superior deve estar condicionado à comprovação da conclusão do ensino médio comporta mitigação em situações excepcionais, nas quais, tal como ocorre nos autos, o candidato ao ingresso em curso superior demonstra deter conhecimento teórico das matérias previstas no edital do certame de seleção.

Ainda sobre a questão sob exame, embora não se desconheça que a exigência do edital é de que o candidato seja concluinte do ensino médio, é de se ver que no caso concreto tal formalidade comporta, como antes frisado, atenuação, notadamente porque, como evidenciado nos autos, o recorrido se encontra cursando o terceiro ano do ensino médio, estando prestes a concluí-lo, bem como diante do fato de ser possível a abreviação dos estudos em casos de alunos com considerável conhecimento, suprindo-se a ausência de certificação, tal como previsto na Lei nº 9.394/996, que flexibiliza a questão em seu artigo 47, § 2º, verbis:

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

(...)

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

Assim, sob o aspecto da probabilidade do direito, é de se concluir pela sua presença, na espécie, bem como que a hipótese implica em perecimento do direito. Dá-se que restou evidenciado nos autos que o agravado possuía prazo para fins de matricula no curso superior a que se submeteu, e foi aprovado, sendo que, diante da impossibilidade de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, haveria evidente prejuízo ao seu direito subjetivo, caso não deferida a medida que autorizasse a postergação da apresentação do referido certificado, já que tal fato implicaria na perda da vaga, circunstância que, diante do exposto, justifica a manutenção da medida deferida pelo juízo singular.

Dessa forma, verifica-se que pelo menos em sede de cognição horizontal da controvérsia trazida à apreciação colegiada, assiste razão ao agravante, no sentido de que seja permitida sua matrícula no curso pretendido, com postergação do prazo para apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

[2]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 15/09/2022